Tribunal: TJBA
Processo: 0530692-77.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0530692-77.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELZA RAMOS DE LIMA Advogado(s): CAROLINA HEROLD COSTA APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A e outros Advogado(s):AURELIO CANCIO PELUSO, RAFAEL SGANZERLA DURAND ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL RECONHECIDO. VALOR FIXADO EM R$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS). INSURGÊNCIA QUANTO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO MONTANTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por ELZA RAMOS DE LIMA, contra a sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação Indenizatória n° 0530692-77.2018.8.05.0001, ajuizada em face do BANCO RCI BRASIL S/A e do BANCO DO BRASIL S/A. A sentença homologou acordo firmado entre a Autora e o Banco do Brasil S/A, bem como julgou parcialmente procedente o pedido em relação ao Banco RCI BRASIL S/A, condenando-o ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de dano moral. A Demandante apelou, pleiteando a majoração do valor indenizatório para R$ 12.000,00 (doze mil reais), sustentando ser irrisório diante dos transtornos vivenciados. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir se o valor fixado a título de indenização, diante da falha na prestação do serviço bancário e da negativação indevida, é suficiente e proporcional às circunstâncias do caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme os arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90. 4. A falha na prestação do serviço ficou evidenciada na ausência de processamento do débito agendado para 02/04/2018, embora houvesse saldo suficiente, o que resultou na cobrança em atraso e posterior negativação indevida do nome da Consumidora. 5. O dever de indenizar foi corretamente reconhecido em primeiro grau, restando incontroverso no presente recurso. 6. A indenização deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, e sua dupla função: compensatória e pedagógica. 7. O valor fixado em R$ 9.000,00 (nove mil reais) é compatível com os precedentes jurisprudenciais em casos análogos e suficiente para sancionar o Demandado, compensar a Demandante e evitar o enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. __________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, e 14; CC/2002, art. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 362. __________________________________________ Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n° 0530692-77.2018.8.05.0001, tendo como Recorrente ELZA RAMOS DE LIMA, figurando como Recorrido o BANCO RCI BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Salvador, .